Tribunal: TJBA
Processo: 8013612-45.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013612-45.2021.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANIVALDO ARAUJO DE SOUZA NETO e outros (3) Advogado(s): DESIREE RESSUTTI PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. RELEVÊNCIA ESPECIAL DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS NOS CRIMES PATRIMONIAIS. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582 DO STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS CORRETAMENTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO DE JADISSON E ANIVALDO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO DE TIFANE CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos por ANIVALDO ARAUJO DE SOUZA NETO, TIFANE DE ABREU JESUS DOS SANTOS e JADISSON DOS SANTOS, contra a sentença que lhes condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, todos do Código Penal. Em suas razões, o réu JADISSON pugna pelo reconhecimento da coação moral irresistível, apta a excluir a culpabilidade ou, pelo menos, da coação moral resistível. Como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, “a caracterização da coação moral irresistível está condicionada à observância dos seguintes requisitos: existência de ameaça por parte do coator, consistindo na promessa de um mal grave e iminente, ao qual o coagido não está obrigado a tolerar, aliada a inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido, o caráter irresistível da ameaça, que deve ser não apenas grave, mas também irresistível”. Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante não se encontrava em posição na qual não poderia adotar conduta diversa, levando em consideração que a suposta coação decorreria de uma dívida de R$200,00 (duzentos reais), valor que poderia ser pago pelo réu, já que exerce a profissão de barbeiro. Dessa forma, não há que se falar em coação moral irresistível ou ainda resistível, motivo pelo qual o pleito defensivo não merece prosperar. No que se refere ao réu ANIVALDO, este requereu o afastamento da majorante do emprego da arma de fogo, alegando a ausência de laudo pericial. Contudo, conforme entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o emprego de arma de fogo pode ser comprovado por outros meios de prova, como as declarações da vítima. Assim, tendo em vista as provas dos autos que demonstram a prática criminosa, o pleito defensivo não merece razão. Quanto à ré TIFANE, esta pugnou pela sua absolvição alegando a fragilidade do conjunto probatório dos autos. Entretanto, examinando os autos, verifica-se que os argumentos da Apelante não merecem prosperar, haja vista as provas dos autos demonstrarem a prática do crime imputado pela acusação. Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas, colhidos durante a instrução. Em verdade, vale ressaltar que a declaração da vítima está de acordo com as demais provas produzidas em juízo, razão pela qual são revestidas de credibilidade. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos de crimes contra o patrimônio e reconhecer a especial importância da palavra da vítima. Precedentes. Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais guardam total coerência entre si e com o restante do acervo probatório presente nos autos. Com efeito, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em juízo, são revestidos de fé pública, especialmente quando são coerentes com as demais provas dos autos. Precedentes. Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, razão pela qual o pleito defensivo não merece prosperar. Com relação ao pleito comum a todos os Apelantes, estes requerem a desclassificação do crime de roubo para sua modalidade tentada, diante da suposta ausência de consumação do delito. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o crime foi consumado, diante da inversão da posse do bem, ainda que por breve período. Assim, restou claramente comprovada a consumação do delito de roubo majorado, diante da inversão da posse da res furtiva. Nesse sentido, vale ressaltar que a posse tranquila da res furtiva é desnecessária para a consumação do delito de roubo, bastando, tão somente, a inversão da posse, conforme o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 582, nos seguintes termos: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” Portanto, restou demonstrada a consumação do crime de roubo qualificado, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada. Por fim, os Apelantes pugnam pela aplicação da pena no mínimo legal. Na primeira fase, da análise da sentença, verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu de forma correta ao valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, razão pela qual não há que se falar em aplicação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, os Apelantes JADISSON e ANIVALDO fazem jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que nasceram respectivamente em 20/05/2001 e 24/10/2002, vindo ao tempo da ação (23/07/2021) a serem menores de 21 (vinte e um) anos. Contudo, mesmo com o reconhecimento da menoridade relativa, a aplicabilidade da atenuante ficará prejudicada, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Logo, deve ser observada a vedação da aplicação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. Por fim, a Apelante TIFANE requereu o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal. Entretanto, não se faz cabível a atenuante da reparação dos danos, diante da inocorrência de devolução voluntária dos bens, como bem pontuou o douto juízo de primeiro grau. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8013612-45.2021.8.05.0250, que tem como Apelantes, ANIVALDO ARAUJO DE SOUZA NETO, TIFANE DE ABREU JESUS DOS SANTOS e JADISSON DOS SANTOS, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER EM PARTE os Recursos de Apelação interpostos por JADISSON DOS SANTOS e ANIVALDO ARAUJO DE SOUZA NETO, e em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto por TIFANE DE ABREU JESUS DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.